Tribunal: STF
Processo: RE 101344
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-04
Data de publicação: 1984-12-04

Ementa:
- TRIBUTÁRIO.
I.C.M. - SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS.
EXECUÇÃO FISCAL DA FAZENDA NACIONAL PARA RECEBIMENTO
DO IMPOSTO RECEBIDO POR EMPRESA GRAFICA.
E ASSENTE O ENTENDIMENTO DE QUE NÃO E DEVIDO O ICM,
MAS APENAS O ISS, NOS SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS,
REALIZADOS SOB ENCOMENDA, MAS NÃO SENDO DEVIDO
TAL TRIBUTO NÃO PODE A FAZENDA NACIONAL, A SUA VEZ,
PRETENDER RECEBE-LO DA EMPRESA GRAFICA EMBORA ESTA O
TENHA COBRADO DO CONSUMIDOR.
PRECEDENTES.